Tribunal: STF
Processo: Rcl 61073
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco BMG S/A em face de decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos Autos nº 100854-24.2017.5.01.0011 (há evidente equívoco na inicial ao indicar o Processo nº 0010877-89.2017.5.03.0132). 



    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno. 



    3. É o breve relatório. Decido. 



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    6. O enunciado da Súmula Vinculante 10, por sua vez, garante a proteção da competência do Supremo Tribunal Federal ao declarar nula a decisão que “embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. As circunstâncias do caso concreto, no entanto, não permitem a aplicação dessas orientações. A propositura da reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da reclamação para reabrir pontos já alcançados pela preclusão: “[é] necessário que a apreciação da reclamação incida sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório proferido nos autos da ação originária” (Rcl 9.823-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    8. No presente caso, a questão jurídica controvertida – a licitude da terceirização de atividades-fim – foi analisada pela sentença de primeira instância e em recurso ordinário, mas a parte reclamante falhou em impugnar o acórdão ao apresentar recurso revista sem o devido preparo. O recurso foi considerado deserto e a matéria da ilicitude da terceirização não foi analisada na ocasião. Confira-se:



    TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE FIM DA TOMADORA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO Em relação ao tema em destaque, constata-se a existência de óbice processual que impede a análise da matéria, de forma a tornar inócua a manifestação desta Corte sobre eventual transcendência. No caso presente, a r. sentença fixou em R$ 10.000,00 o valor da condenação e custas no importe de R$ 200,00 (fl. 538). Por ocasião da interposição do recurso ordinário, o banco reclamado recolheu o montante de R$ 9.189,00 de depósito recursal (fl. 574) e R$ 200,00 de custas (fl. 575). Na sequência, o Tribunal Regional deu parcial provimento ao recurso ordinário da reclamante e arbitrou novo valor à condenação de R$ 35.000,00, com custas de R$ 700,00 (fl. 669). Ao interpor recurso de revista, o banco reclamado efetuou depósito no valor de R$ 19.026,32 (fl. 739), no entanto, nada foi recolhido a título de custas processuais, o que acarreta a deserção do apelo. Cumpre ressaltar ser inviável conceder prazo à parte para regularizar o preparo, porquanto não é caso recolhimento insuficiente (OJ 140/SDI-I/TST e art. 1.007, § 2º, do CPC). Nesse sentido: (...) Nessa medida, em razão do óbice verificado, o recurso de revista não logra seguimento. Nego seguimento.



    9. O mesmo reconheceu o Tribunal Superior do Trabalho ao analisar o agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento ao recurso de revista:



    AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OJ 140/SDI-I/TST. PREJUDICADO O EXAME DA TRANSCENDÊNCIA. Impõe-se confirmar a decisão agravada, mediante a qual denegado seguimento ao recurso da parte, uma vez que as razões expendidas pela agravante não logram demonstrar o apontado equívoco em relação a tal conclusão. Agravo conhecido e não provido.



    10. Os recursos subsequentes também não obtiveram êxito. Como se vê, o que a reclamante pretende é desconstituir, pela via da reclamação, decisão preclusa, impossibilitada qualquer impugnação no processo original. Nos termos da Súmula 734/STF, “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Este entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que prevê: “§ 5º É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    11. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator